Tribunal: TJSP
Processo: 1041292-24.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Pretensão de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente - Descabimento - Hipótese em que, conquanto tenha sido reconhecida a falha da instituição financeira, não restou demonstrada sua má-fé – Autor que pretende o pagamento de multa pelo descumprimento da liminar que determinou a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário - Cabimento -

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Pretensão de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente - Descabimento - Hipótese em que, conquanto tenha sido reconhecida a falha da instituição financeira, não restou demonstrada sua má-fé – Autor que pretende o pagamento de multa pelo descumprimento da liminar que determinou a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário - Cabimento - Hipótese em que não restou comprovado que o atraso no cumprimento da determinação judicial se deu por omissão imputável exclusivamente ao INSS, tampouco que os réus adotaram as providências cabíveis para que os descontos cessassem - Descumprimento da determinação judicial que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.